Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723347-78.2025.8.07.0000 DESPACHO Intimado a recolher o preparo em dobro (id. 72926026), o agravante juntou comprovante de pagamento (id. 72949956) já anteriormente apresentado (id. 72836063). O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 11/6/25, às 14h52 (id. 72776384), o preparo deveria ter sido recolhido imediatamente após a distribuição (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 12/6/25, às 16h50 (id. 72831376). Assinalo, portanto, ao agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator